Tribunal: TJDFT
Processo: 0733542-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Processo: 0733542-95.2020.8.07.0001 Ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à preliminar de desrespeito ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões (id. 28291917). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 13 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator